Tribunal: CARF
Processo: 11080.723860/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723860/2010-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.119 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SPORT CLUB INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com
a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício relativo a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723860/2010-79
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723860/2010-79

PROCESSO
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
11080.723860/2010-79 Obrig. Principal - Segurados (37.273.158-9) Recurso Especial
11080.723861/2010-13 Obrig. Principal – Segurados (37.273.159-7)
Recurso Especial
11080.723862/2010-68 Obrig. Principal – Terceiros (37.273.161-9)
Recurso Especial
11080.723863/2010-11 Obrig. Acessória - CFL 34 (37.273.160-0)
Baixado
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.273.158-9, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social, parcela
dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas a título de tarefas, auxílio creche e
quebras de caixa, no período de 01/2005 a 12/2006, Conforme Relatório Fiscal de fls. 12 a 17.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 15/06/2016, prolatando-se o Acórdão no
2301-004.732 (fls. 506 a 514), assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE REMUNERAÇÕES.
Há necessidade de informação em GFIP e recolhimento das verbas previdenciárias
referentes a contribuições incidentes sobre remunerações denominadas tarefa e quebra
de caixa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-CRECHE.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
MULTA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIO.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. Aos processos de lançamento
fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, e não declarados em GFIP, aplica-se a multa mais benéfica, obtida
pela comparação do resultado entre a soma da multa vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores (obrigação principal) e da multa por falta de declaração em GFIP
vigente à época da materialização da infração (obrigação acessória), com a multa de
ofício (75%) prevista no artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado: (a)
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário em relação ao
auxílio-creche; acompanhou pelas conclusões o conselheiro Fabio Piovesan Bozza; (b)
quanto à multa previdenciária, submetida a questão ao rito do art. 60 do Regimento
Interno do CARF, foram apreciadas as seguintes teses: a) aplicação da regra do artigo
35 da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941, de 2009; b) aplicação
das regras estabelecidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 14, de 2009; c) aplicação da
regra do artigo 35 da Lei 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos geradores, limitada
ao percentual de 75%, previsto no artigo 44, I, da Lei 9.430, de 1996; em primeira
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723860/2010-79

votação, se manifestaram pela tese "a" os conselheiros Alice Grecchi, Gisa Barbosa
Gambogi Neves e Fabio Piovesan Bozza ; pela tese "b" Andrea Brose Adolfo, Marcela
Brasil de Araújo Nogueira e João Bellini Júnior e pela tese "c" Julio Cesar Vieira
Gomes e Amílcar Barca Teixeira Júnior; excluída a tese "c" por força do disposto no art.
60, parágrafo único, do Regimento Interno do CARF, em segunda votação, por maioria
de votos, restou vencedora a tese "b", vencidos os conselheiros Alice Grecchi, Gisa
Barbosa Gambogi Neves e Fabio Piovesan Bozza; com isso, as multas restaram
mantidas como constam no lançamento; designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Andrea Brose Adolfo.
Cientificada do acórdão em 07/07/2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 534), o Contribuinte, em 14/07/2017, opôs os Embargos de Declaração de fls.
538 a 540 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 536), rejeitados conforme despacho de
25/09/2017 (fls. 568 a 571).
O Contribuinte foi cientificada da rejeição de seus Embargos em 26/09/2017
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 577) e, em 11/10/2017, interpôs o Recurso
Especial de fls. 580 a 589 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 579), com fundamento no art.
67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
suscitando as seguintes matérias: cobrança de Contribuição sobre verbas indenizatórias fixadas
em termo Acordo Coletivo de trabalho; e retroatividade benigna das multas previdenciárias, em
face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 15/12/2017 (fls. 657 a 671), admitindo-se apenas a rediscussão da retroatividade
benigna das multas previdenciárias, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 15/02/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 677), o Contribuinte apresentou, em 19/02/2018 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 678), o Requerimento de Agravo de fls. 700 a 703, rejeitado
conforme despacho de 25/07/2018 (fls. 707 a 712).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, o Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- caso subsista a aplicação da multa ao caso em tela, impõe-se a aplicação da
norma mais benéfica trazida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009;
- com isso, verifica-se que a capitulação das multas, consideradas pela
Fiscalização, foram aquelas com as redações anteriores à Lei no 11.941, de 2009;
- assim, resta o entendimento de que o benefício de redução da multa moratória
para o percentual de 20% deve ser aplicado, caso seja mantida a cominação de penalidade ao
caso ora vergastado, a teor do disposto nas alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009 c/c o
art. 106, II, “c”, do CTN.
Ao final, o Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado no que
tange à retroatividade benigna.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723860/2010-79

O processo foi encaminhado à PGFN em 07/01/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 722) e, em 18/01/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 723 a 728 (Despacho de Encaminhamento de fls. 730), contendo os seguintes argumentos:
- antes das inovações da MP no 449, de 2008, atualmente convertida na Lei no
11.941, de 1991, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD, incidindo a
multa de mora prevista no artigo 35, II, da Lei no 8.212, de 1991, além da lavratura do Auto de
Infração, com base no artigo 32, da Lei no 8.212, de 1991 (multa isolada);
- com o advento da MP no 449, de 2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois
dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212, de 1991;
- o art. 32-A trata de preceito normativo destinado unicamente a penalizar o
contribuinte que deixa de informar em GFIP dados relacionados a fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991;
- contudo, a MP no 449, de 2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art.
35-A, que remete à aplicação do artigo 44, da Lei n° 9.430, de 1996, e abarca duas condutas: o
descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento) e o descumprimento da obrigação acessória (falta
de declaração ou declaração inexata);
- assim, sempre que houver lançamento da obrigação principal e também da
obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A, da Lei
8.212, de 1991;
- essa foi a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e que reflete a melhor
interpretação da nova sistemática de lançamento das Contribuições Previdenciárias;
- ressalta-se que, conforme salientado alhures, houve lançamento de
Contribuições Sociais em decorrência da atividade de fiscalização que deu origem ao presente
feito, logo, de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996).
- assim, deve ser feita a comparação entre os seguintes valores para aferição da
multa mais benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento
de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no
11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723860/2010-79

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.273.158-9, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social, parcela
dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas a título de tarefas, auxílio creche e
quebras de caixa, no período de 01/2005 a 12/2006, Conforme Relatório Fiscal de fls. 12 a 17.
O Recurso Especial do Contribuinte visa rediscutir a retroatividade benigna das
multas previdenciárias, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Relativamente à penalidade, o Colegiado recorrido consignou que a retroatividade
benigna já fora observada pela Fiscalização, que comparou o somatório das multas aplicadas por
descumprimento de obrigações principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o,
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009).
O Contribuinte, por sua vez, pede que a comparação seja feita entre a legislação
vigente à época dos fatos geradores e o art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com a nova redação
dada pela Lei 11.941, de 2009, que remete ao art. 61, da Lei no 9.430, de 1996 (multa de mora
limitada a 20%).
Com efeito, o pedido do Contribuinte encontra amparo na Nota SEI no
27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, assim ementada:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723860/2010-79

Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme o ato da própria PGFN, não há como fazer retroagir a aplicação
da multa de ofício de 75%, portanto o apelo deve ser provido, para que a multa pelo
descumprimento da obrigação principal seja exigida conforme o previsto no art. 35, da Lei no
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723860/2010-79

8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que remete ao art. ao art. 61, da
Lei no 9.430, de 1996 (limitada a 20%).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital